Tribunal: TJES
Processo: 5004950-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004950-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARINA INACIO DE ARAUJO LAMBERT
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004950-36.2021.8.08.0000

Recorrente: Karina Inácio de Araújo Lambert

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

KARINA INÁCIO DE ARAÚJO LAMBERT
formalizou

a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
(id. 1626908) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
, nos autos da
“HABILITAÇÃO”
(Processo n° 0007166-47.2021.8.08.0035) ajuizada pela Recorrente, cujo
decisum
, bem é de ver, declarou
“
a incompetência deste Foro e Comarca para processar e julgar este inventário, determinando a remessa dos autos à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Conceição da Barra/ES, observadas as cautelas de estilo
”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“
a R. decisão que declarou de ofício a incompetência territorial da 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, remetendo os presentes autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Conceição da Barra/ES
”
; (
II
)
“c
onforme decisão de fls. 100/100verso, fora declinada a competência do juízo com fulcro nos artigos 1.785, do Código Civil, e artigo 48, do Código de Processo Civil, que versam sobre o foro competente para se realizar a sucessão, qual seja, o do último domicílio do falecido
”
; (
III
)
“
a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que, seguindo entendimento majoritário da jurisprudência pátria, é cediço que a competência territorial é relativa, portanto, não pode ser declinada de ofício”
.

Requer, desta forma, o conhecimento e provimento recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 06 de outubro

de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator.

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
KARINA INÁCIO DE ARAÚJO LAMBERT
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de inventário instaurado em razão do falecimento de
APOLÔNIO MACEDO DE ARAUJO
, extinguiu o feito em razão da incompetência absoluta do Juízo, porquanto ajuizada a ação em descompasso com o que preceitua o artigo 1.785 do Código Civil e artigo 48 do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada e manter a competência do juízo de origem, sob o fundamento de que
a competência estabelecida no artigo 48, do Código de Processo Civil, é de natureza relativa
(territorial)
, e, por isso, não pode ser modificada de ofíci
o
(conforme enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Na última sessão, pedi vista do presente processo eletrônico para examinar mais detidamente a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

O artigo 1.785 do Código Civil prevê que a
“
sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido”.
Esse dispositivo é complementado pelo artigo 48 do Código de Processo Civil, cujo
caput
prevê que o
“
foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”
, estabelecendo, ainda, o parágrafo único, que, se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; e III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a
“competência para o inventár
io é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo”
(AgInt no CC 147.082/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 31/10/2017).

Ainda sob a égide do CPC anterior, artigo 96 (cuja regra não foi substancialmente alterada, e por isso continua aplicável ao novel art. 48 do CPC vigente), o STJ já havia firmado o entendimento segundo o qual a competência estabelecida em razão do foro do autor da herança é de natureza relativa, que, portanto, não é passível de ser declarada de ofício pelo juiz, incidindo o enunciado da súmula nº 33 do STJ (CC 19.334/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 25/02/2002, p. 195).

A matéria, atualmente, vem sendo definida monocraticamente pelo STJ (CC 180888, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 04/10/2021; CC 178716, Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação: 30/06/2021; CC 178730, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação: 24/05/2021; CC 179258, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação: 24/05/2021).

No julgamento do citado CC 179258, o Ministro Villas Bôas não acolheu o fundamento do Juízo suscitado (ali transcrito), que não identificando nenhuma das possibilidades de propositura da demanda naquela comarca (art. 48 do CPC), entendeu por exercer o controle do exercício do direito de escolha do foro, que se considerou abusivo (conforme doutrina), e declinou a competência para o foro do domicílio do autor da herança.

O insigne Ministro, na linha das demais monocráticas, destacou que:
“
Tratando-se de competência de natureza relativa, não há falar em declinação da competência de ofício, nos termos da Súmula nº 33/STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício").
”

Sobre o tema, também já relatoriei recurso, perante este egrégio colegiado, reafirmando o entendimento do STJ, de que a competência sob exame
“
é de natureza relativa, que, portanto, prorroga-se se não for arguida em preliminar de contestação (art. 65 do CPC)”
(AI 5002379-92.2021.8.08.0000, julgado em 28/09/2021).

No caso, o julgador de origem tratou da competência em questão como se absoluta fosse, cujo entendimento não prevaleceu na jurisprudência.

A agravante propôs a ação na foro do seu domicílio, e indicou o nome dos demais herdeiros para citação, de modo que, até que, eventualmente, algum outro herdeiro, após citado, ofereça resistência e suscite a incompetência, não é possível declinar a competência (muito menos extinguir a ação – cf. art. 64, §3º).

Posto isso, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho para dar provimento ao recurso e anular a decisão agravada, possibilitando o processamento do inventário na origem, até que, eventualmente, algum outro herdeiro, após citado, suscite a incompetência, que, caso contrário, será prorrogada (conforme art. 65 do CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004950-36.2021.8.08.0000

Recorrente: Karina Inácio de Araújo Lambert

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
KARINA INÁCIO DE ARAÚJO LAMBERT
formalizou

a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
(id. 1626908) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
, nos autos da
“HABILITAÇÃO”
(Processo n° 0007166-47.2021.8.08.0035) ajuizada pela Recorrente, cujo
decisum
declarou
“
a incompetência deste Foro e Comarca para processar e julgar este inventário, determinando a remessa dos autos à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Conceição da Barra/ES, observadas as cautelas de estilo”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“
a R. decisão que declarou de ofício a incompetência territorial da 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, remetendo os presentes autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Conceição da Barra/ES
”
; (
II
)
“c
onforme decisão de fls. 100/100verso, fora declinada a competência do juízo com fulcro nos artigos 1.785, do Código Civil, e artigo 48, do Código de Processo Civil, que versam sobre o foro competente para se realizar a sucessão, qual seja, o do último domicílio do falecido
”
; (
III
)
“
a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que, seguindo entendimento majoritário da jurisprudência pátria, é cediço que a competência territorial é relativa, portanto, não pode ser declinada de ofício”
.

Requer, desta forma, o conhecimento e provimento recursal.

Com efeito, observa-se dos autos que o único ponto de irresignação recursal é, justamente, o reconhecimento e declaração, de ofício, da incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o Inventário, pronuncioando-se o Magistrado nos seguintes termos,
in verbis:

“
Versam os autos acerca de inventário de Apolonio Macedo de Araújo, falecido em 24 de Setembro de 2019.

Conforme Certidão de óbito, fl.40, o falecido residia em Conceição da Barra/ES e não nesta Comarca, Vila Velha/ES.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro a possibilidade de extinção do presente feito, em razão da incompetência do Juízo. Isso, porque a presente ação está dissonante do que preceitua o artigo 1.785 do Código Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.785.
A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido".

Nesse contexto, registre-se que a norma supracolacionada é de preceito imperativo e traduz competência absoluta, já que diferentemente de outras situações, o legislador se preocupou em afirmar o domicílio em dispositivo próprio e pertencente ao capítulo de sucessões.

Dessa forma, tem-se que se trata de regra especial, que deve prevalecer sobre a geral, e neste caso não há dúvida de que o artigo 1.785 da Lei Civil traduz regra específica para o direito sucessório.

Outrossim, impende colacionar o disposto no artigo 48 do CPC,
in verbis
:

"
Art. 48.
O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro".

Nesse contexto, certo é que a competência do Juízo do último domicílio do extinto é absoluta, tendo em vista que a legislação competente é clara nesse sentido, e, ainda, considerando que o falecido se encontra sob determinada jurisdição no momento em que a herança se transmite a seus herdeiros, em virtude de sua morte, de forma que o seu último domicílio é o competente para o processamento e julgamento do inventário e das matérias que o envolvem.”

Nesse contexto, afiguram-se despiciendas maiores considerações, porquanto
a matéria já fora objeto de anterior apreciação no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, subsistindo compreensão no sentido de que
“
a competência estabelecida no artigo 96 do Código de Processo Civil, não é de natureza absoluta, mas, sim, relativa e, por isso, não pode ser modificada de ofício
”
, sendo certo que a redação do artigo referenciado corresponde, justamente, ao do atual artigo 48, do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se, portanto, idêntico entendimento ao caso em voga, no sentido de que afigurando-se relativa a competência o Magistrado,
data venia
, não pode declinar de ofício a sobredita competência
.

A propósito, assim restou ementado o Acórdão exarado no âmbito deste Órgão Julgador, quando da apreciação do Agravo de Instrumento n°
0031296-19.2012.8.08.0035,
in verbis:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA (ARTIGO 96 DO CPC) - VEDAÇÃO DO ART. 112 DO CPC E DO ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA DO C. STJ - RECURSO PROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento no sentido de que a competência estabelecida no artigo 96 do Código de Processo Civil, não é de natureza absoluta, mas, sim, relativa e, por isso, não pode ser modificada de ofício (artigo 112 do CPC e enunciado nº 33 da súmula do c. STJ).

2.
Recurso provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035129003998, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 04/04/2013)

Por conseguinte, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
tratando a hipótese, de competência relativa, inviável sua declinação de ofício, nos termos do art. 112 do CPC e do Enunciado nº 33 da Súmula do STJ
.”
(
STJ
; CC 117.526/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 05/09/2011).

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, mantendo-se a competência do Juízo de origem para processar e julgar o Processo n°
0007166-47.2021.8.08.0035
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004950-36.2021.8.08.0000

Recorrente: Karina Inácio de Araújo Lambert

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“
É pacífico o entendimento no sentido de que a competência estabelecida no artigo 96 do
Código de Processo Civil, não é de natureza absoluta, mas, sim, relativa e, por isso, não pode ser modificada de ofício (artigo 112 do CPC e enunciado nº 33 da súmula do c. STJ).”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035129003998, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 04/04/2013).

II.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“tratando a hipótese, de competência relativa, inviável sua declinação de ofício, nos termos do art. 112 do CPC e do Enunciado nº 33 da Súmula do STJ.”
(
STJ
; CC 117.526/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 05/09/2011).

III.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida, mantendo-se a competência do Juízo de origem para processar e julgar o Processo n° 0007166-47.2021.8.08.0035, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.